Tribunal: TJMT
Processo: 1005433-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005433-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (IMPETRANTE), JOAO DA SILVA BATISTA - CPF: 594.246.641-68 (PACIENTE), Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior (IMPETRADO), JOAO DA SILVA BATISTA - CPF: 594.246.641-68 (PACIENTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), VALENTIN APPEL - CPF: 059.043.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LEITE DOS SANTOS - CPF: 078.738.959-55 (VÍTIMA), OSMAR DA SILVA - CPF: 221.170.082-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
ALEGAÇÃO

– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – PROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO
DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES.

No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Inobstante a liberdade provisória deve ser analisada a luz do disposto no art. 319 do CPP, e revelando-se adequadas, deve ser concedida condicionada a medidas alternativas à prisão que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
João da Silva Batista,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarc
a de Comodoro/MT.

Expõe-se que o paciente cometeu em tese, o delito tipificado no art. 121,
caput ̧
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocorrido em 10 de janeiro de 2020, dentro da Fazenda Nova Guaporé, de propriedade de um consórcio de empresas.

Relata que o gerente e os empregados da Fazenda Nova Guaporé, lavraram vários boletins de ocorrências, pois a vítima Willian Leite dos Santos, seu suposto empregador Osmar e outros funcionários, teriam por diversas vezes tentando invadir a área onde ocorreu o crime, área está protegida por um interdito proibitório, expedido pela autoridade judiciária da Comarca de Comodoro.

Expõe que em 30/11/2019, Osmar levou a Polícia Civil ao local, fato que resultou na lavratura de boletim de ocorrência e reclamação ao Ministério Público, visto que ocorreu em tese, a “advocacia administrativa” por parte dos citados.

Aduz que o exército esteve no local um dia antes do delito acontecer e constatou que a Fazenda Nova Guaporé detinha um “interdito proibitório”, verificando que Osmar não tinha razão em seus reclamos, aproveitando, acompanhou a retirada dos gados de Osmar da área invadida, evitando qualquer discussão entre as partes.

Relata que a posse da Fazenda foi arrematada em 31/01/2018 e mantem sua posse de forma pacifica e ordeira, tendo feito vários acordos para evitar conflitos agrários.

Sustenta que Osmar no dia 10/01/2020, invadiu a área, com um trator e quatro funcionários, os quais são testemunhas, e determinou que retirasse os porcos do chiqueiro, pois iria destruí-lo, o que ocasionou uma discussão entre Osmar e Valentin.

Relata que decorrente da discussão, Valentin servindo-se de um revólver calibre 38, atirou em Osmar, que veio a óbito no local. Sendo a arma de fogo apreendida, conforme consta no auto de apreensão.

Sustenta que durante a confusão e temendo por sua vida, o paciente atirou sem rumo, e sem intenção de matar, acertou a suposta vítima Willian Leite dos Santos. Alega ainda, que o paciente e o outro envolvido ficaram aguardando a chegada da polícia na sede da Fazenda Nova Guaporé, para se entregarem.

Relata que em depoimento na delegacia, o policial civil constatou que o paciente havia atirado sem a intenção de ceivar a vida da suposta vítima, sendo confirmado as afirmações pelas testemunhas.

Sustenta que a custódia preventiva foi motivada em fundamentação genérica e desvinculada, visto que o juízo
a quo
baseou-se em fatos abstratos e considerou pressupostos alheios aos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e contrariou o art. 315 do Código de Processo Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Aduz que o paciente sempre esteve presente, desde o primeiro momento do crime, sendo que a ordem pública e a ordem econômica em momento algum estiveram comprometidas.

Relata que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive,
visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário
, diante da ausência dos requisitos previstos do art. 312 do CPP, bem como por estarem presentes vícios na fundamentação da decisão segregatória, confirmando, no mérito, a ordem concedida em definitivo. Juntou documentos (Id. 36090962/36090988).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 36599452). Informações juntadas (Id. 36758493).

A liminar foi indeferida. (Id. 37071989),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 39276486):

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado, na forma tentada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2o, incs. II e IV, c/ c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 12, da Lei no 10.826/2003] – prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – insubsistência - fundamentação idônea - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo – constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
João da Silva Batista,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarc
a de Comodoro/MT.

O impetrante, sustenta que a custódia preventiva foi motivada em fundamentação genérica e desvinculada, visto que o juízo
a quo
baseou-se em fatos abstratos e considerou pressupostos alheios aos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e contrariou o art. 315 do Código de Processo Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Aduz que o paciente sempre esteve presente, desde o primeiro momento do crime, sendo que a ordem pública e a ordem econômica em momento algum estiveram comprometidas.

Relata que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes.

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a
medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Diante das alegações, entendendo necessária a transcrição da decisão combatida:

“(...) Visto e bem examinado no PLANTÃO REGIONAL.

Trato de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de JOÃO DA SILVA BATISTA e VALENTIN APPEL, pela suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) no art. 121 c/c art. 14, II e art. 121, I, todos do CP.

In limine, em que pese haver previsão da realização da audiência de apresentação/custódia, fazendo-o nos termos das CRFB/88, art. 5o, LXV e LXVI, Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticos das Nações Unidas, art. 9o, item 3, Pacto de São José da Costa Rica, art. 7o, item 5, Res. CNJ n. 213/2015, Prov. 12/2017-CM, deixo de fazê-la no em epígrafe, visto que decido em plantão judiciário regional, estando fisicamente em Comarca diversa e com problemas de internet sem sanatória – proxy -, o que obsta a realização de videoconferência, podendo a referida audiência ser realizada posteriormente pelo magistrado titular da comarca.

Ademais, deixo de remeter/enviar o processo ao(à) representante do Ministério Público para eventualmente se manifestar de forma prévia sobre o auto de prisão em flagrante porque não há essa exigência expressa entre as hipóteses do CPP, art. 310, redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011, limitando-se a legislação em dispor que receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, orientação essa também constante no Ofício Circular n. 142/2013-DJA de 12/3/2013.

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

Ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa JOÃO DA SILVA BATISTA e VALENTIN APPEL logo após realizar disparos de arma fogo em desfavor das vítimas Osmar e Wilian, alvejando-os e vindo a ceifar a vida de Osmar e causando lesões no segundo, Wilian.

Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado subscrevente – CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP.

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados, visto que, conforme narrado pelos policiais militares estes se deslocaram à fazenda Areia Branca para verificar notícia de conflito armado, ao chegarem no local encontraram o proprietário da fazenda Areia Branca (vítima Osmar) que estava de bruços próximo a uma árvore em óbito, a vítima Willian, a qual fora alvejado no braço, havia se deslocado de barco para o município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Após, desloucaram para a sede da fazenda Nova Guaporé a fim de localizar os suspeitos e, ao chegarem no local, os suspeitos João e Valentin estavam sentados tranquilos, os quais foram questionados os suspeitos afirmaram serem os autores do homicídio consumado e tentado e que a arma calibre .38 estava enrolada em uma camisa no local e a arma calibre .22 fora arremessada no rio onde estão construindo uma ponte.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, verifiquei que o acusado VALENTIN APPEL não tem ações penais correntes em seu desfavor, contudo há gravidade concreta do crime contra a vida e aquele fato não obsta a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Com relação ao acusado JOÃO DA SILVA BATISTA, verifiquei que tem ações em tramitação em decorrências de crime de trânsito – processo n. 2491- 92.2014.811.0038 (59083); processo n. 5905-69.2017.811.0046 (111427).

Há gravidade concreta de crime doloso contra a vida de 2 (duas) pessoas, sendo que uma dessas faleceu em decorrência da conduta.

Nesses termos o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, no sentido de que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”

Consequentemente, esses fatos em que verificado a prática de homicídio e tentativa de outro homicídio, somado ao fato de que jogou a arma no rio e isso é capaz de prejudicar eventual instrução penal, justificam o decreto de sua prisão preventiva para VALENTIN APPEL e JOÃO DA SILVA BATISTA, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. (...)

Observa-se, na hipótese dos autos, que o juízo
a quo
não vislumbrou uma periculosidade diferenciada ou exacerbada por parte do ora paciente, que pudesse justificar sua manutenção da prisão.

Com efeito, tem-se o fato de que a prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Afigura-se, portanto, que a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Nesse sentido:

(...)
A medida excepcional da prisão preventiva somente é admitida se houver a presença simultânea dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP. Assim, malgrado a situação concreta retratada nos autos indique a necessidade de proteger a ordem pública, as hipóteses do art. 313 e incisos do CPP não dão suporte à decretação da custódia cautelar, sendo imperativa a concessão da liberdade ao paciente, fazendo-se suficientes e adequadas as medidas cautelares do art. 319 do mesmo codex ao vertente caso.
ORDEM

CONCEDIDA
, revogando-se a prisão preventiva e fixando as medidas alternativas ao cárcere. (N.U 0145572-14.2017.8.11.0000, HC 145572/2017, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 31/01/2018)

Ademais, é cediço que as decisões judiciais devem ser concretamente fundamentadas quando o bem que está sendo apreciado pelo Poder Judiciário é a própria liberdade do cidadão, em conformidade com a regra insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Assim, ante o exposto,
CONCEDO
em definitivo

a ordem

de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
João da Silva Batista
,
mediante imposição das seguintes condições:

a)

Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

b)

Comparecer mensalmente em juízo, para comprovar suas atividades licitas, até o 5o dia útil de cada mês, podendo o juízo da instrução processual a qualquer dia determinar, por meio de Oficial de Justiça, que o beneficiário demonstre novamente as atividades licitas, sem necessidade de prévio conhecimento do acusado;

c)

N
ão se ausentar do território da comarca sem prévia comunicação ao juízo criminal;

d)

Comparecer em todos os atos processuais para os quais for intimado;

e)

Proibição de se encontrar ou manter contato com a vítima, testemunhas e informantes, por qualquer meio;

f)

Não se envolver em outro fato penalmente relevante;

g)

Submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Por fim, ressalto que o descumprimento das exigências e limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Oficie-se o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste para que
expeça-se o devido alvará de soltura
, observadas as medidas cautelares diversas impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020